Tribunal: TJMT
Processo: 1001254-76.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
Vistos etc.
Tatiane Carneiro de Morais e Renato José de Morais impetram Mandado de Segurança contra ato do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT, em que foi negado o pedido de restituição do veículo VW/Voyage 1.6, cor branca, 2020/2020, placas RAL2D97.
Em linhas gerais, anotam que a primeira impetrante é proprietária e o segundo impetrante, arrendatário do referido automóvel, apreendido na posse de Lucas Carneiro de Morais, preso em flagrante pela suposta prática do crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006).
Sustentam a origem lícita bem, utilizado pelo segundo impetrante como instrumento do ofício de taxista. Também defendem a falta de liame entre o automóvel e a conduta criminosa, além de consignarem a irrelevância ou inutilidade da apreensão para a instrução probatória.
Por fim, externam o receio de que o bem pereça ou se deteriore caso permaneça no pátio da Delegacia de Polícia Civil da Comarca de Barra do Bugres-MT.
Desta forma, requerem a concessão da ordem, em liminar, para que o veículo seja restituído ou, visando resguardar sua integridade e conservação, sejam os impetrantes nomeados fiéis depositários até o deslinde da ação penal, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 74144455).
Anexaram documentos (ID 74144455 e 74812996).
Infere-se dos autos que na tarde de 18.11.2020, policiais militares surpreenderam Thallis José dos Santos Ursulino transportando, como passageiro de um táxi, invólucros contendo maconha. Durante a abordagem, ele relatou armazenar mais entorpecentes no interior da sua casa, informação que logo foi corroborada pela apreensão de mais substâncias ilícitas no imóvel.
No total, os agentes públicos apreenderam tanto na mochila que ele utilizava como na sua residência, 3,990kg de maconha distribuídos em quatro tabletes, 3,58g de cocaína acondicionados em 11 porções e 819g de maconha divididos em 19 invólucros.
Diante desse cenário, ele e o motorista do automóvel, Lucas Carneiro de Morais, foram presos em flagrante e o veículo, apreendido.
No dia seguinte, a prisão em flagrante da dupla foi homologada. Na mesma oportunidade, o Juízo de primeira instância decretou a prisão preventiva de Thallis José dos Santos Ursulino e concedeu, por outro lado, liberdade provisória a Lucas Carneiro de Morais.
Alguns dias depois, o órgão acusatório ofereceu denúncia contra os dois, imputando-lhes a responsabilidade pelo crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006).
Mais tarde, os impetrantes Tatiane Carneiro de Morais e Renato José de Morais, irmã e pai, respectivamente, de Lucas Carneiro de Morais, pleitearam a restituição do carro que ele conduzia, mas a medida foi negada pelo Juízo de origem, conforme fundamentação que segue:
“... Compulsando os autos, observa-se que este não é o momento oportuno para a análise do referido pleito, uma vez que os autos encontram-se, ainda, em fase inquisitorial e tendo em vista que o bem apreendido interessa ao deslinde da persecução criminal, não sendo, por isso mesmo, possível a sua restituição neste embrionário momento processual (...) 10. Dessa forma, verifica-se que o veículo apreendido interessa ao deslinde da persecução em testilha, de modo que, oportunamente, com a proposição da ação penal, por ocasião da sentença de mérito, este Juízo decidirá sobre sua restituição ou perdimento. 11. Diante do exposto, por ora, INDEFIRO o pedido de restituição em apreço, nos termos do art. 118 do Código de Processo Penal (ID 74144455). Destaquei.
Estabelecido esse panorama, não se desconhece que a regra prevista no art. 118 do CPP impede a restituição de coisas apreendidas no curso de inquérito policial ou ação penal. Todavia, o dispositivo ressalva que referidas coisas só devem ser mantidas em poder do Juízo enquanto interessarem ao processo, e desde que não pertençam ao lesado ou terceiro de boa-fé, conforme adverte o art. 119 do mesmo diploma.
Na hipótese dos autos, o registro feito pela autoridade acoimada coatora, de que “o bem apreendido interessa ao deslinde da persecução criminal”, parece remeter a uma fundamentação um tanto quanto genérica, pois sequer é possível extrair a efetiva importância da constrição ao processo, a exemplo da necessidade de submissão a uma perícia.
Para além da aparente ofensa à garantia constitucional inserta no art. 93, inc. IX, da CF, cumpre salientar que os autos da ação penal na origem sequer contam com indicativos, ainda que superficiais, do envolvimento dos impetrantes na prática criminosa, quadro a evidenciar a sua condição de terceiros de boa-fé.
Somam-se a esse cenário a Nota Fiscal de Venda do Veículo, emitida em nome da primeira impetrante meses antes do evento criminoso, o Extrato de Consorciado, assinalando que ela vem honrando as obrigações financeiras mesmo após a apreensão do veículo, e o Contrato de Arrendamento firmado entre ela e o segundo impetrante, autorizando que ele utilize o automóvel para transportar passageiros (táxi) mediante pagamento de um valor mensal.
Oras, partindo da premissa de que a utilidade da apreensão do bem ao desenrolar do processo está lastreada em fundamentação aparentemente inidônea, e por estar comprovada, em juízo de cognição sumária, a posse legítima da primeira impetrante, a constrição não deve subsistir nos moldes preconizados pelo Juízo de origem.
A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: “Não havendo provas contundentes de que os bens apreendidos tenham sido adquiridos com produto do crime, nem dúvidas da propriedade do bem, a ausência de provas de que o veículo de propriedade da impetrante tivesse sido utilizado em ocasião anterior para a prática do tráfico de drogas, ou de que tivesse sido especialmente preparado para tal finalidade autoriza a liberação do veículo apreendido. 6. Recurso ordinário a que se dá provimento” (RMS 50630/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, DJE 28.6.2016).
Sob outro aspecto, é preciso assegurar a eficácia de eventual pena de perdimento caso se comprove, no curso da instrução probatória, que o automóvel foi empregado como efetivo instrumento do crime ou obtido com proveitos daí decorrentes (art. 91, inc. II, do CP e art. 53 da Lei no. 11.343/2006).
Assim, como a restituição integral (sem qualquer responsabilidade) não atenderia a esse desiderato, afigura-se razoável e prudente nomear a impetrante Tatiane Carneiro de Morais, em cujo nome foi expedida a Nota Fiscal de Venda do Veículo, como fiel depositária do automóvel até o julgamento definitivo da ação penal, sobretudo para se evitar a deterioração do bem e diminuir os prejuízos.
Trata-se, inclusive, do mesmo caminho adotado por esta Corte em outras ocasiões: “Conforme o artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes de transitar em julgado a sentença final e enquanto interessarem ao processo, entretanto, [...] a restituição do veículo aprendido mediante a nomeação do proprietário como fiel depositário se revela a solução mais razoável para evitar a depreciação do bem” (RAC 10976/2017, Rel. Des. Marcos Machado, 1a Câmara Criminal, DJE 21.6.2017).
Enfim, com essas considerações, defiro parcialmente a tutela de urgência vindicada, determinando que o Juízo da 3a Vara de Barra do Bugres-MT promova, mediante prévia assinatura de Termo de Compromisso, a entrega imediata do automóvel VW/Voyage 1.6, cor branca, 2020/2020, placas RAL2D97, chassis no. 9BWDB45U1MT022615, apreendido no interesse da ação penal no. 1001954-62.2020, a Tatiane Carneiro de Morais, na condição de depositária fiel.
Faça-se consignar, outrossim, a proibição de alienar, dar em garantia, ceder, onerar ou transferir, a qualquer título, o veículo a terceiros, sob pena de revogação da medida, nos termos do art. 161, parágrafo único, do NCPC (aplicado, aqui, por força do art. 3o do CPP), ressalvada, porém, a eficácia do Contrato de Arrendamento preexistente, pactuado com o também impetrante Renato José de Morais.
Notifique-se a autoridade acoimada de coatora para adotar as medidas necessárias ao cumprimento desta decisão e prestar, nos moldes do art. 7o, inc. I, da Lei no. 12.016/2009, informações dentro do prazo de 10 dias.
Cumpra-se o disposto no art. 7o, inc. II, do mencionado diploma.
Em seguida, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Após, voltem-me conclusos.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator